Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher parcialmente impugnação e reconhecer excesso de execução, fixou honorários advocatícios em percentual sobre o valor do excesso. O agravante sustenta a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão da desproporcionalidade entre o valor resultante da aplicação dos percentuais legais e a baixa complexidade da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se, diante da desproporcionalidade entre o percentual legal e a realidade do litígio, é possível fixar a verba honorária por apreciação equitativa, mediante distinção do Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação do STJ no REsp no 1.134.186/RS (Tema 410), pois há extinção, ainda que parcial, da execução.
4. O Tema 1076 do STJ fixa que a apreciação equitativa dos honorários só é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, devendo, nas demais hipóteses, observar-se os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Contudo, a aplicação literal do precedente pode ser afastada mediante a técnica da distinção (art. 489, §1o, VI, do CPC), quando, pelas peculiaridades do caso concreto, a adoção dos percentuais legais conduzir a valor desproporcional e injustificado, comprometendo a razoabilidade e o acesso à jurisdição.
6. A jurisprudência do STF (ACO 3254 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2022; AO 613 ED-segundos-AgR, rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/10/2021) admite a fixação equitativa de honorários quando a aplicação automática dos percentuais legais resultar em valores irrazoáveis.
7. O STJ também reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo em hipóteses excepcionais, a exemplo dos precedentes AgInt na ImpExe na ExeMS 17.522/DF (DJe 1/7/2021) e AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ (DJe 1/8/2022), quando a fixação percentual implicar ônus desproporcional à parte vencida.
8. A verba honorária deve refletir a complexidade do trabalho desempenhado e não pode representar transferência patrimonial injustificável, devendo observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no art. 8o do CPC e no art. 5o, XXXV e LIV, da CF.
9. Diante da baixa complexidade da demanda e do valor reduzido do excesso reconhecido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários em R$450,00, quantia compatível com o serviço prestado e proporcional à natureza da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios.
2. É possível a fixação de honorários por apreciação equitativa, em hipóteses excepcionais, quando a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, resultar em valor desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.
3. A distinção em relação ao Tema 1076 do STJ é cabível quando a interpretação literal da tese firmada conduzir a violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LIV; CPC, arts. 8o, 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A, 489, §1o, VI, e 1.015, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), Rel. Min. Teori Zavascki, Corte Especial, DJe 29/6/2011; STJ, Tema 1076 (REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP); STF, ACO 3254 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/03/2022; STF, AO 613 ED-segundos-AgR, rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/10/2021; STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS 17.522/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 1/7/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1/8/2022; TJDFT, Acórdão 1858426, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 10/07/2024.

(jp)